Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal e art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragida. Paciente responsável por criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Crime cometido com violência contra a pessoa. Pedido de prisão domiciliar indeferido. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.